Tribunal: TCU
Processo: 027.952/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 200/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, em considerar atendidas as determinações exaradas por meio do Acórdão 599/2020-TCU-Plenário , conforme pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.952/2019-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Órgão: Secretaria Especial de Saúde Indígena 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência do presente acórdão à Secretaria Especial de Saúde Indígena, acompanhado da instrução técnica inserta à peça 211; e 1.6.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU.